Tribunal: TJSP
Processo: 2125180-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. R. decisão agravada que manifestou entendimento sobre a ordem de satisfação dos créditos da exequente, dos interessados e dos credores concursais das executadas. Competência exclusiva do juízo do cumprimento de sentença para decidir sobre satisfação de créditos da exequente e dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. R. decisão agravada que manifestou entendimento sobre a ordem de satisfação dos créditos da exequente, dos interessados e dos credores concursais das executadas. Competência exclusiva do juízo do cumprimento de sentença para decidir sobre satisfação de créditos da exequente e dos credores com penhora no rosto dos autos. Impossibilidade. Juízo recuperacional do Estado do Mato Grosso que estabeleceu, no âmbito de cooperação nacional (arts. 67 a 69, CPC, e Resolução CNJ no 350/2020), que cabe a ele a fiscalização de todos os atos realizados na presente demanda. Ordem de satisfação dos créditos que, mesmo decidida pelo juízo do cumprimento de sentença deverá passar pelo crivo do juízo recuperacional.
RECURSO NÃO PROVIDO.